Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022226-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. K. T. DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI EIRELI - EPP - CNPJ: 22.886.867/0001-29 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de NULIDADE de Débito c/c Indenização por Danos Morais

– PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC/15 exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o recurso é manifestamente inadmissível (Súmula no 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022226-58.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

M. K. T. DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória De Nulidade De Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela Antecipatória,
ajuizada por
M. K. T. DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI EIRELI - EPP,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos, confirmando a liminar deferida, conforme sentença no ID

122642676.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID

122642680) que houve a devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de faturas na UC da autora. Assim, não há se falar em corte indevido, tendo em vista que a parte autora: (i) estava inadimplente com sua obrigação contratual; (ii) foi notificada acerca da suspensão, conforme consta nos autos; (iii) não comprovou que havia pago a conta/fatura antes de ter sua luz cortada.

Aduz que a concessionária comunicou previamente a autora que suspenderia o fornecimento de energia elétrica ante a situação de inadimplência, como determina a lei, ou seja,

exerceu direito que lhe cabia, legalmente previsto, confirmado pela jurisprudência pátria, sendo possível a notificação do consumidor acerca do corte por meio de notificação escrita ou em própria fatura (art.

173, I da Resolução no 414/2010 da ANEEL), bem como agiu no exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica de consumidor que se torna inadimplente, eis que tal conduta encontra amparo no art. 6o, §3o, II da Lei no 8.987/95 e art. 172, I da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Assevera considerando que a religação do fornecimento de energia elétrica na UC da autora foi efetuada dentro do prazo previsto no art. 176 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, inexistiu ato ilícito, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão autoral.

Defende que, caso entenda-se pela ocorrência de danos morais passíveis de indenização, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, o respectivo valor deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, salientando que eventual indenização em patamar elevado importará em enriquecimento sem causa em favor da parte autora, o que é vedado pelo direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

122642691).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022226-58.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

M. K. T. DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI EIRELI - EPP

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 122649518) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/2523465-9, e que recebeu uma carta comunicando a constatação de uma anormalidade no ramal de entrada sob alegação de desvio de energia elétrica, cobrando, com base no Termo de Ocorrência no 65897192, o subtotal de R$ 7.353,83 (sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), a título de ressarcimento por consumo não faturado, no período de abril/2021 a agosto/2021.

Sustentou que na comunicação, todavia, não foi apresentado à consumidora o referido termo de ocorrência ou inspeção que deu causa à cobrança.

Aduziu ainda, que

na realização da fiscalização, não houve qualquer intimação da consumidora quanto à possibilidade da avaliação técnica do medidor por laboratório especializado, conforme prevê o art. 129, da Resolução no 414/10 da ANEEL, cerceando a defesa da autora e violando o princípio do contraditório e a ampla defesa.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se

abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora, bem como de negativar tais débitos em cadastros de restrição ao crédito (ID 122649545).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme é cediço, cabe à parte recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil/15.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal,
é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso
”.
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054) (g.n.)

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in verbis
:

“[...]
O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque especifico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...]. ”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922) (g.n.)

In casu
,
verifica-se que os argumentos constantes nas razões recursais de ID 122642680 não condizem com a sentença proferida pelo juízo singular, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de confirmar a liminar deferida e
declarar a inexistência do débito discutido, referente a recuperação de consumo, no valor de R$ 7.353,83, ficando rejeitado o pedido de condenação em danos morais
(ID 122642676)

De se ressaltar que a concessionária/apelante não se insurge contra o entendimento contido no ato sentencial, limitando-se apenas à exposição de matéria fática relacionada
à legalidade do corte de energia elétrica realizado, que tal suspensão é decorrente de não pagamento de fatura, que ocorreu a notificação prévia, exercendo assim o direito que lhe cabia, inexistindo o ato ilícito e o dever de indenizar por dano moral
.

Assim, constata-se que as razões da apelação se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, impedindo, assim, o seu conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR.

COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012).
2. Agravo interno não conhecido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. [...]
2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
3. Agravo regimental não provido”.

(
STJ - AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que a apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.
[...]”
(N.U 1042597-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.
”
(TJMT - RAC no N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, REL. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 17/07/2020) (g.n.)

Com efeito, porque dissociadas suas razões da sentença, o recurso de apelação da concessionária não merece ser conhecido.

Nestes termos, face ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no

1.010, incisos II e III, do CPC/15, a parte recorrente tem o ônus de motivar o recurso, expondo suas razões frente ao que restou posto na decisão recorrida, sendo caso de não conhecimento do recurso quando as razões recursais forem dissociadas da decisão impugnada.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
de apelação e

deixo de majorar os honorários recursais porquanto já fixados em patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022